Tribunal: TJDFT
Processo: 0743080-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do reajuste pela operadora, sem comprovar, previamente, o aumento de sinistralidade, torna abusiva a cobrança do beneficiário a tal título. (REsp n. 20659762/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/04/2024.)
2. A suspensão do último reajuste expressivo no percentual aplicado pelo plano de saúde ao contrato celebrado entre as partes deve ser mantido quando houver comprovação de que o beneficiário é pessoa com deficiência e se encontra submetido a tratamento médico contínuo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.